Tribunal: STF
Processo: RHC 214151
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE: POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: NÃO EVIDENCIADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça pela qual o Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 719.994/RS.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente se encontrava em cumprimento de penas restritivas de direitos ante múltiplas condenações. Sobrevindo notícia de nova condenação (processo nº 0140626.98.2019.8.21.7000) à pena de 7 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo delito do art. 33, caput, da Lei 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), o Juízo responsável pela execução, em 09/09/2020, diante da incompatibilidade do cumprimento simultâneo das penas, converteu as penas restritivas de direito em privativa de liberdade. Assentou adequado o regime fechado para o cumprimento das sanções.



    3. A defesa interpôs agravo em execução, buscando a suspensão do cumprimento das penas restritivas de direitos, para que fossem cumpridas sucessivamente à pena privativa de liberdade ou quando verificada a possibilidade de serem cumpridas de forma concomitante. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste recurso, a defesa alude ao art. 76 do Código Penal, afirmando a possibilidade de ser executada primeiramente a pena mais grave e, posteriormente, as penas restritivas de direitos. Diz ser faculdade do juiz a conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quando sobrevier condenação por outro crime à pena privativa de liberdade. Pondera que as condenações nas quais o recorrente cumpria sanções restritivas de diretos já transitaram em julgado, possuindo direito subjetivo de cumprir a pena nos exatos termos da sentença.



    5. Requer o reconhecimento da possibilidade de cumprimento sucessivo de penas.



    6. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do recurso, ante a intempestividade, e, se conhecido, pelo não provimento (e-doc. 37).



    É o relatório.



     Decido.



    7. Conforme ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, o presente recurso é intempestivo. A decisão recorrida foi publicada em 08/03/2022, terça-feira (e-doc. 14). Iniciado, no dia seguinte, o prazo de 5 dias para interposição do recurso ordinário em habeas corpus, nos termos do art. 310 do RISTF, esgotou-se em 14/03/2022 (segunda-feira). Porém, o recurso ordinário foi interposto somente em 16/03/2022 (quarta-feira), ou seja, após transcorrido o prazo recursal. Nessa linha, destaco:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Intempestividade. Não observância do quinquídio legal para sua interposição. Artigo 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Admissão como habeas corpus originário. Impossibilidade. Precedentes. Inexistência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão, de ofício, do writ. Não conhecimento do recurso. 1. É intempestivo o recurso ordinário interposto após o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 2. Não há como se receber o inconformismo como habeas corpus originário, haja vista que, a partir do julgamento do HC nº 109.956/PR, a Primeira Turma passou a não admitir o habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário constitucional previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 3. Recurso do qual não se conhece.”



    (RHC nº 121.413/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/10/2014, p. 21/11/2014; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Intempestividade. Interceptação telefônica. Poderes investigatórios do Ministério Público. 1. É intempestivo o recurso ordinário interposto após o prazo de cinco dias previsto no art. 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 2. A interceptação telefônica foi precedida de diligências preliminares, não sendo possível acolher a alegação de que o procedimento penal instaurado baseou-se exclusivamente em denúncia anônima. 3. A questão relativa aos poderes investigatórios do Ministério Público não foi arguida na petição inicial do recurso ordinário, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual (vg. HC 124.971-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 811.893, da minha relatoria; ARE 779.145-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 121.999-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 121.748-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 01/09/2015, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RHC nº 194.871-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 10/03/2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO – INTEMPESTIVIDADE. Revela-se intempestivo recurso ordinário em habeas corpus interposto após transcorrido o prazo de 5 dias previsto no artigo 30 da Lei nº 8.038/1990. RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, mostra-se cabível receber, como habeas corpus, recurso ordinário intempestivo. PENA – DOSIMETRIA. A dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento é definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.”



    (RHC nº 148.572/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 19/04/2021; grifos nossos).



    8. A par desse aspecto, nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores. À luz dessa norma, o Supremo entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo —, por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição desta Corte pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/06/2021, p. 27/08/2021. 



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida. 



    10. Na espécie em análise, o Juízo da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Torres/RS, ante as múltiplas condenações em face do recorrente, procedeu à unificação das penas, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, estabelecendo o regime fechado para o cumprimento. Eis o teor do dispositivo: 



    “Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.



    Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.”



    11. Ao converter as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, o Juízo aludiu especificamente ao art. 44, § 5º, do Código Penal, que assim disciplina tal proceder:



    “§ 5º Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.” (grifos nossos).



    12. Conforme se observa da decisão, o Magistrado frisou a incompatibilidade do cumprimento simultâneo das reprimendas com a pena unificada:



    “Ciente da nova condenação.



    Assim, expeça-se o respectivo mandado de prisão no regime fechado.



    Com a captura, encaminhe-se o PEC à VEC de Osório. 



    Sem prejuízo, tendo em vista que veio aos autos nova condenação e não sendo possível o cumprimento concomitante das penas, CONVERTO as penas restritivas de direito em privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 5º do Código Penal.



    Diligências legais.” (e-doc. 1, p. 137; grifos nossos).



    13. A mesma ótica foi mantida pelo Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo em execução. Eis a ementa do julgado:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME FECHADO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS SANÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NO FEITO, DEMONSTRA-SE INVIÁVEL O CUMPRIMENTO DAS DUAS SANÇÕES DE FORMA CONCOMITANTE, PORQUANTO O AGRAVANTE SE ENCONTRA ATUALMENTE NO REGIME FECHADO. AGRAVO DEFENSIVO IMPROVIDO.” (e-doc. 1, p. 146; grifos nossos).



    14. Atendeu-se à inteligência do art. 111 da Lei nº 7.210, de 1984, art. 69, § 1º, e art. 44, § 5º, do Código Penal, ante a impossibilidade de manutenção da pena alternativa, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser reconhecida. O ato apontado como coator está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Roubo qualificado. 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. Precedentes. 5. Alegação de ilegalidade na unificação das penas. Inexiste. A conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade é legítima quando impossível seu cumprimento. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 216.979-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022, grifos nossos).



    “CONDENAÇÕES – PENAS – UNIFICAÇÃO. Unificadas condenações, a manutenção de pena restritiva de direitos pressupõe o atendimento ao figurino legal – artigos 111 da Lei de Execução Penal e 44 do Código Penal. 



    PENAS – UNIFICAÇÃO – REEDUCANDO – AUDIÇÃO – AUSÊNCIA. Inexiste norma a prever depoimento de reeducando antes de decisão de unificação de penas.”



    (HC nº 195.809/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 15/03/2021, p. 25/03/2021; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS REGRAS DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão. Precedentes. 3. Recurso ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 118.626/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 26/11/2013, p. 02/12/2013; grifos nossos).



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator